Tribunal: TJDFT
Processo: 0729123-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. CABIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais, que concedeu ao sentenciado 80 (oitenta) dias de remição de pena em razão de aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, sem o acréscimo de 1/3 (um terço).
2. O recorrente sustenta que o apenado não faz jus à remição, pois já havia concluído o ensino médio antes da execução penal, violando o princípio da igualdade material entre presos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, mesmo que esse ensino intermediário tenha sido concluído antes do início da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admitem a remição da pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que o apenado tenha concluído o ensino correspondente ao certame antes do início da execução penal.
4. A decisão recorrida corretamente reconheceu a remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, apesar de o sentenciado ter concluído o ensino médio antes da reclusão ao sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É possível a remição da pena por aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, ainda que o apenado tenha concluído o nível de estudo correspondente antes da execução penal e mesmo que esteja vinculado a atividades regulares de ensino intramuros.
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ n.o 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp 2.072.985/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Seção, j. 3/6/2025, DJEn 11/6/2025.
STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 17/3/2025, DJEn 19/3/2025.
STJ, EREsp 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 08/11/2023, DJe 13/11/2023.
STJ, AgRg no REsp 2.107.364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2024, DJe 12/04/2024.
STJ, AgRg no AREsp 1.741.138/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.
STJ, AgRg no HC n. 896.787/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.
STJ, AgRg no RHC n. 185.243/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.
TJDFT, Acórdão 1986497, 0738051-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, Câmara Criminal, j. 02/04/2025, DJe: 14/04/2025.
TJDFT, Acórdão 1904534, 0709087-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 07/08/2024, DJe: 27/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1906701, 0707026-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 14/08/2024, DJe: 26/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1791867, 0724079-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 27/11/2023, DJe: 06/12/2023.
TJDFT, Acórdão 1998932, 0714096-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 26/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1876939, 0717706-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024, DJe 20/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1935219, 0738040-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024, DJe 29/10/2024.